Tribunal: TJDFT
Processo: 0708397-30.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CHEQUE. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu a tutela de urgência, que objetivava (i) o cancelamento da inscrição do nome do autor Fabricio no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF e (ii) impedir cobranças relacionadas aos cheques. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. O cheque é título de crédito que apresenta a literalidade, autonomia e abstração como características. Nos termos do art. 25 da Lei 7.357/85, após colocado em circulação, não é permitido ao seu titular opor exceções pessoais contra terceiros de boa-fé beneficiários das cártulas, pois, como regra, o cheque se desvincula da sua origem.
5. Não demonstrado que os cheques emitidos possuíam cláusula de não transferência, ao menos nesse momento processual, conclui-se que o portador do cheque não responde por defeitos no negócio subjacente, o que torna viável a cobrança do título de crédito.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.